Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730915-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ALDICEIA DE MELO MENEZES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Itaú Unibanco S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de procedimento comum, deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos na conta corrente da autora, referentes ao contrato de empréstimo pessoal de número 137017826-9, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo”. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que é incabível o arbitramento de multa pelo descumprimento da obrigação, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), notadamente quando a necessidade da medida é suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente. Aduz que “se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto”. Alega, por outro lado, que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido para cumprimento da decisão, é exíguo. Defende, em caso de manutenção da decisão, que a multa deverá ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como limitada a quantidade razoável de dias-multa, jamais podendo ultrapassar o valor da condenação principal, com base na previsão contida no art. 461, § 6° do CPC. Argumenta que o risco de dano irreparável consiste na possibilidade de ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, “no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. Na hipótese vertente, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas afirmando que será compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial. Frise-se, que o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada não terá o condão de abalar a higidez financeira do agravante, banco que possui patrimônio expressivo. Além disso, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Acolho a emenda de ID 132763912. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos que estão sendo feitos em sua conta corrente em decorrência de contrato de renegociação e dívida que aduz não ter pactuado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena.São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a autora alega ter assinado um contrato de mútuo em setembro de 2018 com a previsão de pagamento em quarenta parcelas. Aduz não estar na posse do instrumento contratual, que sumiu durante sua mudança de residência. Verifico que os contratos acostados nos ID 131020784 e 131020785 estão apócrifos. Não obstante, os descontos ainda estão sendo feitos, conforme os extratos acostados no ID 132763913. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, persistindo os descontos indevidos, a autora suportará prejuízo a que não deu causa. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Todavia, no que respeita à devolução dos valores descontados indevidamente, tal provimento consiste em adiantamento do mérito, caso em que, havendo procedência do pedido, tais valores serão restituídos em fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível a sua consecução em sede de tutela de urgência, notadamente porque a autora não acostou o contrato originalmente firmado”. Com efeito, ao menos nesse momento processual, não se mostra razoável a suspensão da liminar deferida pelo Juízo singular. Isso porque, pelas provas coligidas aos autos, parece que os descontos estão sendo feitos de forma indevida na conta corrente do agravo, não havendo que se falar em prazo exíguo para o cumprimento do comando judicial. Por outro lado, as astreintes devem ser fixadas em patamar razoável para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. In casu, o valor arbitrado, em princípio, não se demonstra elevado, notadamente quando contrastado com a capacidade financeira do agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator